Tribunal: TJDFT
Processo: 0766597-21.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Apelação cível. Fornecimento de medicamento não padronizado com registro na ANVISA. Hipertensão pulmonar tromboembólica crônica (HPTEC). Fornecimento do medicamento Riociguate (Adempas). Dever do Estado. Requisitos estabelecidos no Tema 1.234/STF e Súmula Vinculante 61 atendidos.